Tribunal: TJPA
Processo: 0811807-26.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811807-26.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA MADALENA FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DENTENTO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu a responsabilidade estatal por morte de detento custodiado no PEM II, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se está comprovada a responsabilidade do Estado pela morte de detento sob sua custódia, ainda que por suicídio;

(ii) se o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva do Estado por morte de detento encontra amparo no art. 37, §6º, da CF/88, e foi reafirmada pelo STF no julgamento do Tema 592 da repercussão geral. Comprovada a omissão estatal diante da permanência do preso em ambiente perigoso e ausência de vigilância, subsiste o dever de indenizar.

4. Quanto aos danos morais, considerando a jurisprudência desta Corte e os parâmetros fixados em casos análogos, razoável a redução do valor arbitrado para R$ 50.000,00 por autor, mantendo o caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível parcialmente provida.

Tese de julgamento:
“1. O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia, quando demonstrada a omissão no dever de vigilância e prevenção do evento lesivo. 2. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016 (Tema 592); STJ, AgInt no REsp n. 1.165.102/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016;
TJPA, Apelação Cível 0052414-90.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 29/07/2024
.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado do Pará
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
Maria Madalena Ferreira dos Santos
.

Na exordial, narra a autora que, em 24/10/2019, o seu filho Jodaias Ferreira dos Santos faleceu nas dependências do Presídio Estadual Metropolitano II (PEM II), sendo a causa da morte asfixia mecânica (enforcamento).

Sustentou a responsabilidade do Estado, por estar com a tutela do detento, a quem deveria proteger, até contra si próprio e, em razão disso, requereu a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 349.300,00 (trezentos e quarenta e nove mil e trezentos reais), correspondente a 350 (trezentos e cinquenta) salários-mínimos.

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença, nos seguintes termos (Id n° 10136375):

“Diante das razões expostas, julgo parcialmente procedentes os pedidos e condeno o Estado do Pará a pagar à Autora o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais.

Sobre tal valor incidirão juros/correção monetárias na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.

Custas pelo(s) Réu(s), isento(s) na forma da lei (art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015) cabendo, tão somente o ressarcimento dos valores eventualmente pagos pela parte Autora, se houver.

Fixo os honorários advocatícios, em favor do patrono da parte Autora, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Sentença não sujeita a remessa necessária (art. 496, §4º, II, do CPC).”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação sustentando a inexistência de nexo de causalidade entre a omissão do Estado e o dano, pois o evento danoso foi ocasionado por suicídio, inexistindo falha ou omissão por parte da Administração do Pública.

Alega inexistir a obrigação de indenizar por danos morais, além do que o valor atribuído foi muito elevado, sem observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pugna pela redução dos honorários advocatícios e, por fim, requer a reforma da sentença (Id n° 10136378).

Decorrido o prazo legal sem apresentação de contrarrazões (Id n° 10136381).

O Ministério Público de 2º grau opinou pelo não provimento do recurso de apelação (Id n° 12811682).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso de apelação cível, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau reconheceu a responsabilidade civil do Estado do Pará pelo falecimento de Jodaias Ferreira dos Santos nas dependências do Presídio Estadual Metropolitano II (PEM II) e arbitrou indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em favor de Maria Madalena Ferreira dos Santos, sua genitora.

Consoante o art. 37, § 6º, da Constituição Federal
[1]

, "
as pessoas jurídicas de direito público (...) responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
".

Desta feita, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, bastando a configuração do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a ação ou omissão do Poder Público, sendo que neste último caso é necessária a existência de um dever específico de proteção.

Nesse tocante, imperioso destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão geral da questão constitucional relativa à responsabilidade civil objetiva do Estado por morte de detento (RE 841.526 – Tema 592), tendo fixado o seguinte entendimento:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se
contra legem
e a
opinio doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que:
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
.

9.
In casu
, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(STF, RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Após a análise dos autos, verifico que no dia 24/10/2018 o detento Jodaias Ferreira dos Santos foi encontrado na cela 05 do bloco E do PEM II “
próximo ao banheiro da cela pendurado por uma cordal artesanal feita de lençol, com indícios de enforcamento”
, conforme informações constantes do processo n. 4795/2018-CGP/SUSIPE (Id n° 10136367 – pág. 3).

Registre-se que na Certidão de Óbito (Id n° 10136355) somente consta a informação de que a morte se deu por asfixia mecânica (enforcamento), de modo que não é possível determinar se o detento foi vítima de homicídio ou suicídio.

Não obstante, ainda que se tratasse de hipótese de suicídio, como sustentado pelo apelante, tal circunstância, por si só, não seria suficiente para afastar a responsabilidade civil do Estado, uma vez que o nexo de causalidade entre a atuação estatal e a morte do preso somente é rompido quando o evento não puder ser evitado, conforme assentado no voto do Excelentíssimo Ministro Luix Fux, relator do RE 841.526:

"
Isso porque não basta, para que se configure a responsabilidade civil do ente público no mister da execução penal, a pura e simples inobservância do mandamento constitucional de que evite a morte do preso sob sua custódia, sendo necessário, também, que o Poder Público tenha a efetiva possibilidade de agir nesse sentido. Deveras,
sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano
.

(...)

De fato,
haverá hipóteses em que o suicídio de um detento será um evento previsível à luz do seu histórico carcerário,
o qual poderá revelar sintomas e indícios perceptíveis pela ciência psiquiátrica de um estado mental instável e tendente à prática de um ato autodestrutivo.
Por outro lado, haverá igualmente casos em que o suicídio será um ato repentino e isolado
, praticado num momento fugaz de angústia exacerbada e absolutamente imprevisível ao mais atento carcereiro, médico ou até mesmo aos mais próximos entes queridos do falecido.

(...)

Adota-se aqui, portanto, a teoria do risco administrativo, que permite a oposição de causas excludentes do nexo causal
-
as quais devem ser comprovadas pela Administração
-, rejeitando-se, por consequência, a incidência da teoria do risco integral, não recepcionada pela ordem constitucional brasileira, que implicaria a imposição de responsabilidade civil ao Estado por toda e qualquer morte de detento. (...)"

Assim, na esteira do Tema 592 do STF, o Estado do Pará é responsável pela morte do detento e deve indenizar a sua genitora pelo dano moral advindo deste fato, o qual dispensa comprovação por ser presumido (
in re ipsa
), segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. MORTE DA VÍTIMA. DANOS MORAIS AOS IRMÃOS. CABIMENTO. DESPESAS DE FUNERAL E SEPULTAMENTO. PROVA. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Presume-se o dano moral na hipótese de morte de parente, tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima.

2. Os irmãos, vítimas por ricochete, têm direito de requerer a indenização pelo sofrimento da perda do ente querido, sendo desnecessária a prova do abalo íntimo. No entanto, o valor indenizatório pode variar, dependendo do grau de parentesco ou proximidade, pois o sofrimento pela morte de familiar atinge os membros do núcleo familiar em gradações diversas, o que deve ser observado pelo magistrado para arbitrar o valor da reparação.

3. Na presente hipótese, foi fixada a indenização por danos morais aos irmãos da vítima no valor correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia razoável e proporcional ao montante arbitrado aos genitores (R$ 30.000,00).

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, não se exige a prova do valor efetivamente desembolsado com despesas de funeral e sepultamento, em face da inevitabilidade de tais gastos.

5. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.165.102/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 7/12/2016.)

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade do Estado do Pará.

No que concerne ao valor da indenização por danos morais, entendo que se deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

No presente caso, bem como
acompanhando a jurisprudência desta E. Corte,
entendo que o valor arbitrado à título de danos morais deve ser reduzido para o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em consonância com os valores fixados em casos análogos, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO CUSTODIADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA PENAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF/88. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS. ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF. DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA NO VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA MÃE DO
DE CUJUS
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

1 É dever do Estado manter a higidez física e mental do detento, eis que o ente tem o dever objetivo de zelar pela integridade física e moral do preso sob sua custódia, atraindo, então, a responsabilidade civil objetiva, em razão de sua conduta omissiva, motivo pelo qual é devida a indenização decorrente de morte do detento.

2. O Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

3. A responsabilidade em tela reside no fato de que a penitenciária, sob a responsabilidade do ente público, não apresentou condições de segurança mínimas, de modo a resguardar a integridade física da vítima, assassinada por outro detento, enquanto custodiado no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará III.

4. No que tange a quantificação dos danos morais ou extrapatrimoniais, deve o julgador, considerar as peculiaridades do caso concreto, estipulando montante que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido, mas que por outro viés seja suficiente para significar adequado efeito pedagógico ao ofensor, evitando, a reincidência da conduta lesiva. Assim, tendo em vista que a condenação é proporcional e adequada a jurisprudência desta Corte, mantenho o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Mantida a sentença em todos os seus termos.

5. O percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação mostra-se dentro dos parâmetros legais (art. 85, § 3º, inciso I do CPC), observado o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho do advogado e o tempo exigido para tal.

6. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade

(TJPA, Apelação Cível 0052414-90.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 29/07/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU DEVER DE INDENIZAR. AFASTADA. ASFIXIA MECÂNICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CENTRAL DE TRIAGEM MASCULINA DE MARABÁ - CTMM, SOB A TUTELA DO ENTE ESTADUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO E PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO
DE R$100.000,00 PARA R$50.000,00. VALOR EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
. PRECEDENTES. APELAÇÃO DO ESTADO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à morte do ex-detento; se resta configurado o dever de indenizar; se há proporcionalidade no valor fixado à título de danos morais.

2. Arguição de ausência de omissão por parte dos Agentes Públicos e dever de indenizar. Responsabilidade Objetiva do Estado, art. 37, §6º, da CF/88. O Estado está obrigado a resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88). Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

3. Das provas extrai-se que o autor perdeu familiar que estava sob a tutela do Estado do Pará nas dependências da Central de Triagem Masculina de Marabá - CTMM, sendo a morte ocasionada por enforcamento, conforme Boletim de Ocorrência Policial e Certidão de Óbito atestando a causa mortis por asfixia mecânica (Id. 17161136).

4. Dano moral presumido, diante da relação direta existente entre o familiar e o falecido (pai do de cujos), sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado por tão próxima perda.

5. Pedido de diminuição do quantum indenizatório. O valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

6. Considerando as peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor reduzido à R$ 50.000,00, à título de Danos Morais, desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e, garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

7. Apelação do Autor Conhecida e Não Provida. Apelação do Estado do Pará conhecida e parcialmente provida, apenas para reduzir o valor da indenização de R$100.000,00 para R$50.000,00. em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. À unanimidade.

(TJPA, Apelação Cível 0834991-11.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 27/05/2024)

Relativamente ao pedido de redução do valor dos honorários, constato que foram devidamente observados os critérios do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como, foi fixado no percentual mínimo previsto no § 3º, inciso I, do referido dispositivo
(10% sobre o valor da condenação)
, não merecendo a sentença alteração nesse sentido.

Ante o exposto,
com fulcro no
art. 932, V, a, do CPC/2015 c/c 133, XII, d, do
Regimento Interno deste Tribunal,
CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2025